Tribunal: STF
Processo: RE 1495808
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Paraná, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - REVISÃO GERAL ANUAL - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA AUTORIZADORA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INCLUSÃO ORÇAMENTÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - APOSENTADORIA EM CLASSE MAIS ELEVADA - LEI Nº 13.666/2002 QUE REESTRUTURA OS CARGOS - REENQUADRAMENTO EM CLASSE INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO ASSEGURADO PELOS ARTIGOS 40, § 8°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (REDAÇÃO DA EC 20/98) E 7° DA EC 41/2003 - VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS - EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - ARTIGO 39, DA LEI 13.757/02 - VERBA DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE - REAJUSTE DE 20% - LEI Nº 13.757/02 - AUSÊNCIA DE DIREITO - PERCENTUAL NÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ATIVOS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% RELATIVO À URV - CONVERSÃO JÁ REALIZADA NO ESTADO DO PARANÁ. 1. A revisão de vencimentos dos servidores públicos estaduais depende de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. O Poder Judiciário não pode conceder aos servidores estaduais aumento de vencimentos, nem determinar ao Poder Executivo que o faça, em respeito ao princípio constitucional de independência entre os Poderes. 3. Aos servidores públicos aposentados devem ser estendidos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, ainda que decorrentes de reenquadramento de cargo, "ex-vi" do disposto no artigo 40, § 8°, da Constituição da República, redação da EC 20/98. 4. "O direito assegurado ao funcionário inativo não é apenas à momentânea irredutibilidade de vencimentos, encarado no seu aspecto nominal. Vai além, protrai-se no tempo de forma a lhe assegurar que venha a perceber - a qualquer época - todas as vantagens e acréscimos que forem oferecidos aos ocupantes da mesma situação funcional." (Apelação Civel nº 370.954-0, Rel. Des. Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira, j. 02/05/2007). 5 A gratificação de assiduidade prevista no artigo 39, da Lei nº 13.757/02 é devida aos servidores enquanto prestando serviços, condicionada à efetiva produtividade. 6. O pedido de reajuste de 20% previsto na Lei 13.757/2002 não encontra amparo jurídico, posto que não foi aplicado a nenhum servidor ativo, e, em consequência não pode ser estendido aos inativos. 7. "A conversão da URV em real, ditada pela Lei Federal nº 8.880/94, foi corretamente aplicada nos salários dos servidores estaduais, não havendo a nível estadual a pretendida diferença de 11,98%." (TJPR -Apelação Civel nº 386.970-1, Ac. 7509, Rel. Ruy Francisco Thomaz, pub. 30/03/2007). 8. Apelação parcialmente provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para esclarecimentos, sem efeitos infringentes, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SOMENTE PARA ESCLARECER ACERCA DOS ÍNDICES APLICÁVEIS PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §8º, da Constituição da República e art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 13.666/02), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Inativos. Reenquadramento. Extensão de benefícios. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.465.330-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 20/2/2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.395.494-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 10/1/2023)



    No mesmo sentido, tratando especificamente da Lei Estadual nº 13.666/02, cito: ARE 1523675/PR Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1500271/PR e ARE 1.362.190/PR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.393.782/PR. Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.397.419/PR; RE 1412087/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e ARE 1.398.494/PR, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE .383.146/PR, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente